Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. HORAS ESTUDADAS. ENEM. VIÁVEL. APROVAÇÃO EM UMA DISCIPLINA. RECURSO PROVIDO.
1. A Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 1o, inciso IV, destaca a possibilidade de remição da pena na hipótese do apenado não estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior de estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, obtendo aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio.
2. A aprovação em uma área (disciplina) do ENEM confere ao interno o direito à remição correspondente, proporcionalmente. Precedentes STJ.
3. Recurso provido.